Tribunal: TJMT
Processo: 1011033-15.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DINA SOARES - CPF: 053.441.941-02 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1011033-15.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente:

DINA SOARES

Recorrido:

NU PAGAMENTOS S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. CADASTRO BIOMÉTRICO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Na espécie, vislumbra-se que a consumidora, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida no valor de R$ 779,63 (setecentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos) tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida.

3.

Contudo, após a apresentação da defesa, a empresa se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à contratação dos serviços de operação de crédito pela Recorrente, juntando o cadastro biométrico por esta realizado, bem como telas sistêmicas contendo o histórico de compras que deu ensejo ao débito que originou a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

4.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

5.

O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que as partes possuíam relação comercial, e o usuário, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa, limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

6.

Com efeito, se a empresa digitaliza histórico de consumo, nas quais consta o histórico de compras e inclusive o pagamento de algumas das delas, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

7.

Vale lembrar que o crédito utilizado pelo contrato não é um cartão propriamente dito, é uma operação de crédito junto ao site eletrônico da Recorrida, utilizado especificamente para o pagamento de produtos junto ao site, motivo pelo qual não se necessita de um cartão físico entregue ao consumidor para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

8.

Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com a Recorrida, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

9.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia à parte autora provar a sua adimplência, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

10.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

11.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

12.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

13.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023